Tribunal: STF
Processo: HC 253262
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 872.441/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA PESSOAL. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Sendo justificada a busca pessoal pelas circunstâncias do caso concreto, não se pode acolher a tese de ausência de fundada suspeita.



    2. Havendo provas suficientes quanto à prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para tanto, tem lugar a manutenção da condenação da agravante.



    3. Agravo regimental desprovido (doc. 8, p. 1).



    Nesta impetração, a defesa alega:



    21. Ora, não estava a paciente em nenhuma atitude suspeita para ensejar a abordagem, não havendo elementos mínimos para justificar suposta fundada suspeita.



    22. Com efeito, verifica-se que não houve a justa causa para a busca pessoal, ocorrida por meio de violação dos direitos fundamentais da cidadã.



    23. Excelência, em preliminar de mérito constata-se que houve causa de nulidade do processo, ante a busca pessoal do indivíduo e veicular, realizadas pela polícia militar, sem justa causa, violando os preceitos do art. 240, §2º, do CPP.



    24. Tratando-se de busca pessoal ilícita (injustificada), eivando todos os demais atos subsequentes, devendo-se ser declarada ilegal a apreensão da droga, com a consequente absolvição do agente.



    [...]



    26. Assim, verifica-se que os Policiais Militares realizaram a abordagem inicial, sem, contudo, ter justa causa para caracterizar a fundada suspeita.



    27. Não houve qualquer atitude suspeita, com base no caso em concreto, que pudesse motivar a abordagem inicial.



    28. Assim, considera-se inadmissível a prova derivada, ou seja, aquela obtida após o ato de violação das garantias constitucionais, nos termos do art. 157, §1º, do CPP, sendo nulas todas as provas utilizadas em face do acusado.



    29. Desta feita, tratando-se de ilegal a abordagem policial que culminou na apreensão da busca pessoal e apreensão de entorpecentes, havendo prejuízos diretos contra a liberdade do acusado, nos termos do art. 240, §2, do CPP, sem justa causa, requer seja decretada a nulidade do processo, ab initio, mormente pela contaminação de todas as demais provas que foram derivadas da obtenção da prova ilícita inicial, tudo nos moldes da teoria dos frutos da árvore envenenada, absolvendo-se o acusado (doc. 1, pp. 5-7).



    Outrossim, argumenta que as condutas imputadas à paciente não se subsomem aos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006) e de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006), razão pela qual deve ser absolvida de ambos os delitos, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal — CPP. 



    Por fim, assevera que a paciente merece “a extensão dos efeitos do HC nº 702889 - SP (2021/0346296-2), impetrado pelo corréu CAUA, para que ela possa ter o seu regime inicial readequado para o SEMIABERTO, pois o regime FECHADO não é cabível” (doc. 1, p. 28).



    Ao final, requer:



    I. Em preliminar de mérito, tratando-se de ilegal a abordagem policial que culminou na apreensão da busca pessoal e apreensão de entorpecentes, havendo prejuízos diretos contra a liberdade do acusado, nos termos do art. 240, §2, do CPP, sem justa causa, requer seja decretada a nulidade do processo, ab initio, mormente pela contaminação de todas as demais provas que foram derivadas da obtenção da prova ilícita inicial, tudo nos moldes da teoria dos frutos da árvore envenenada, absolvendo-se a paciente;



    II. No mérito, requer a modificação da r. sentença e do v. acórdão condenatórios para o correto enquadramento jurídico dos fatos considerados pelas instâncias ordinárias, e pela ausência de provas que confirme a conduta relacionada ao tráfico de drogas, requer seja ABSOLVIDA a paciente, em relação ao art. 33, caput, da Lei de Drogas, pela patente fragilidade probatória, conforme dispõe o artigo 386, V e VII, do CPP;



    III. Subsidiariamente, requer a modificação do v.acórdão condenatório para o correto enquadramento jurídico dos fatos considerados pelas instâncias ordinárias, alterando-se a tipificação do art. 33, caput, para o art. 28 da lei em comento, pois em consonância com as provas carreadas nos autos;



    IV. Subsidiariamente, requer a modificação do v.acórdão condenatório para o correto enquadramento jurídico dos fatos considerados pelas instâncias ordinárias, alterando-se a tipificação do art. 33, caput, para o art. 28 da lei em comento, pois em consonância com as provas carreadas nos autos;



    V. Subsidiariamente, requer a modificação do v.acórdão condenatório para o correto enquadramento jurídico dos fatos considerados pelas instâncias ordinárias, alterando-se a tipificação do art. 33, caput, para o §3º, do mesmo artigo, pelo oferecimento eventual e sem objetivo de lucro, de entorpecentes para pessoa de seu relacionamento, para juntos consumirem;



    VI. Demonstrada a inexistência nos autos da materialidade do crime, diante da ausência do ânimo permanente de associação para o crime de tráfico, com supedâneo nas disposições contidas no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal, seja modificada a r.decisão para ABSOLVER a paciente em relação ao art. 35, caput, da Lei de Drogas;



    VII. Diante da afronta à Lei Federal, requer a modificação da r.decisão por este C.STF, para que seja o regime inicial de cumprimento de pena da Paciente fixado no semiaberto, em conformidade com o artigo 33, parágrafo 2º, alíneas “b ou c”, do código penal (doc. 1, pp. 30-32).



     



    É o relatório. Decido.



    Quanto à ilegalidade suscitada nestes autos, primeiro ponto da impetração, a Quinta Turma expôs os seguintes aspectos que demonstram a dinâmica dos fatos e o momento da atuação policial:



    Não obstante a qualidade dos argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo regimental não merece prosperar.



    É que os argumentos defensivos foram devidamente enfrentados na decisão agravada, não se trazendo qualquer novidade no presente recurso, de modo que convém registrar os fundamento da decisão criticada.



    Os impetrantes trouxeram os seguintes argumentos: (i) a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita, (ii) inexiste prova para justificar a condenação da paciente pela prática do crime de tráfico de drogas, (iii) a imputação deve ser desclassificada para o art. 28, caput, da Lei n. 11.343/2006, ou para o art. 33, § 3°, da Lei n. 11.343/2006, (iv) inexiste prova para justificar a condenação da paciente pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas e (v) deve ser fixado o regime semiaberto para o cumprimento da pena.



    Verifico que as teses agora trazidas em favor da paciente foram enfrentadas por oportunidade do julgamento do habeas corpus n. 702.889/SP, impetrado em favor do corréu Cauã Silva Carvalho dos Santos, oportunidade em que consignei o seguinte.



    (...)



    Nessa medida, conforme acima consignado, a sentença revela a existência da fundada suspeita que motivou a abordagem da paciente, porquanto “os policiais militares Nelson Welton Fortunato e Fernando Rogério Rissi Herrera foram uníssonos ao dizerem que há cerca de um ano vinham recebendo informações de que o casal Cauã e Julia estaria a traficar”.



    Além disso, a efetiva participação da paciente na venda das drogas também restou demonstrada na sentença, na parte em que afirma que “os usuários de drogas que haviam adquirido drogas dos réus momentos antes da abordagem, Luiz Henrique e Diego, ouvidos como testemunhas, confirmaram que em outras ocasiões em que adquiriram drogas o casal se encontrava no local, a deixar evidente que a atividade era por ambos desempenhada”.



    Da mesma forma, o vínculo associativo foi demonstrado pelo conjunto das provas, sendo certo que a sentença corretamente registrou que “as denúncias prévias, a entrega de drogas realizada por ambos e confirmada cabalmente, o fato de se fazer a corré JULIA presente nas entregas de drogas, bem como fato de JULIA ser solicitada para fornecer drogas a terceiros, por fim, a negociação de drogas por JULIA deixam evidente que ambos os corréus se articulavam para o fornecimento de drogas, restando assim cabalmente comprovado o crime associativo”.



    São essas as razões que justificam o afastamento das teses sustentadas em favor da paciente, devendo a condenação apenas ser reparada - a exemplo do que ocorreu com o corréu Cauã Silva Carvalho dos Santos no habeas corpus n. 702.889/SP - quanto ao regime de cumprimento de pena.



    É que, verdadeiramente, a fixação do regime fechado, à luz das circunstâncias do caso concreto, sobretudo por força da pequena quantidade de drogas - 9,24g de cocaína e 10,05g de maconha -, se mostra desproporcional, impondo-se a adequação para o regime semiaberto.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem, apenas para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena da paciente.



    Assim, com a ressalva alusiva à fixação do regime de cumprimento de pena, o qual foi devidamente adequado para o regime semiaberto, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 8, pp. 2-3 — grifei).



    Essas circunstâncias, no meu entendimento, constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante da paciente e do corréu Cauã Silva Carvalho dos Santos, conforme destacado na sentença condenatória (doc. 7, pp. 23-38) e na decisão impugnada.



    Desse modo, e considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, compreendo ser possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário — RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). Veja-se a ementa desse julgado:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso (DJe 10/5/2016).



    No mesmo sentido, cito os seguintes casos semelhantes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E DE POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO PARA ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA DOMICILIAR. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O ATO. ATUAÇÃO EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE 603.616/RO JULGADO SUB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante do acusado, uma vez que os referidos agentes públicos deslocaram-se até o local em questão porque havia notícias de que o paciente, que comandava o tráfico de um bairro da cidade e contra quem havia mandado de prisão em aberto, estava escondido no referido endereço; ao avistar os policiais em seu portão, o paciente escondeu-se dentro de um dos cômodos de sua residência, o que motivou o ingresso dos policiais no imóvel para prendê-lo; além, disso, os policiais relataram sentir forte odor de droga, indicativo de que ali estava ocorrendo situação de flagrante delito. Nesse local, foram encontradas 30 munições intactas para arma de fogo de calibre .32 e a quantia de R$ 4.340,00 em espécie. Os agentes públicos narraram, ainda, que, quando perguntado se possuía entorpecentes, o paciente respondeu que suas drogas estariam escondidas em outro local, para onde se dispôs a levar a equipe policial. Lá, o paciente mostrou em um local na mata uma sacola enterrada, que continha 613 gramas de cocaína.



    II – Essas circunstâncias constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar a prisão em flagrante.



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar-se, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    IV – Agravo regimental improvido (HC 238.649 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 8/4/2024).



    Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido (HC 210.511 AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29/4/2022).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO NO DOMICÍLIO DO PACIENTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DISPENSA DE MANDADO JUDICIAL.



    1. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime (RE 603.616, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016).



    2. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, notadamente quanto à suposta ausência de fundadas razões para proceder à busca domiciliar, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (RHC 217.929 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/8/2022).



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal já decidiu:



    Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    No que se refere às alegações de atipicidade das condutas imputadas à paciente, tal como decidido pelo STJ, as alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscutir os fatos da causa e o rejulgamento da ação penal, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Em apoio a essa perspectiva, menciono:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL. PACIENTE CONDENADO PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). ASSOCIAÇÃO DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS. INVIABILIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO HABEAS CORPUS. PENAS-BASES ADEQUADAS E PROPORCIONAIS AO CASO SOB EXAME. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I – A configuração do crime de associação para o tráfico descrito no art. 35 da Lei n. 11.343/2006 foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica do acórdão de segunda instância e na decisão ora impugnada.



    II – As alegações da defesa mostram o nítido propósito de rediscussão dos fatos da causa e de rejulgamento da ação penal, o que não é possível na via estreita do habeas corpus. Cabe ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    [...]



    VII – Agravo regimental improvido (HC 245.132 AgR/SP, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 19/9/2024).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. VIA INADEQUADA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.



    1. As instâncias antecedentes concluíram pela suficiência das provas que embasaram a condenação. Qualquer conclusão desta CORTE em sentido contrário, ou seja, de que as teses defensivas são consentâneas com as provas produzidas durante a instrução criminal, demandaria minuciosa reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa, providência incompatível por esta via processual.



    2. Do exame das instâncias ordinárias, soberanas na apreciação do conteúdo fático-probatório, depreende-se que a fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 229.587 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17/8/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. REITERAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO (RHC 227.229 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31/5/2023).



    Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Penal e processual penal. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Absolvição por insuficiência de provas do crime de associação para o tráfico. Impossibilidade. Artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Incompatibilidade com o delito de associação. Necessidade de revolvimento fático-probatório. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento (RHC 233.792 AgR/TO, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7/3/2024).



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. 4. Não compete ao Supremo Tribunal Federal a revisão da dosimetria da pena, salvo em casos de evidente abuso ou teratologia, não verificados na espécie. Precedente. 5. Alegação de ausência de prova quanto à liderança da associação para o tráfico. Inovação recursal. Não conhecimento. 6. Revolvimento do acervo fático-probatório. Impossibilidade. Precedentes. 7. Agravo improvido (HC 225.831 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023).



    Compreendo, portanto, que a conclusão de que a paciente praticava o tráfico ilícito de droga, em associação com o corréu Cauã, foi apoiada por elementos concretos constantes dos autos e devidamente expostos na base empírica da sentença condenatória e na decisão ora impugnada.



    Relativamente ao regime prisional, anoto que a questão está superada com a concessão parcial da ordem pelo Superior Tribunal de Justiça, que fixou o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena imposta à paciente, a exemplo do que ocorreu com o corréu Cauã Silva Carvalho dos Santos no Habeas Corpus 702.889/SP.



    Por fim, registro que, em consulta ao site do STJ (Agravo em Recurso Especial 2.159.167/SP), verifiquei a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 15/6/2023, depois de sucessivos recursos interpostos pela defesa naquele Tribunal. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de se admitir a impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que, como visto, não se verifica no caso.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    Posto isso, conheço parcialmente do habeas corpus e, na parte conhecida, denego a ordem (art. 192 do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator